Tribunal: CARF
Processo: 11080.721142/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721142/2014-91
ACÓRDÃO
2301-011.583 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS DE ARAÚJO CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou
maior que o devido. Não comprovada a origem dos créditos a favor do
sujeito passivo, resta impossível a compensação.
PROVAS. APRESENTAÇÃO. MOMENTO.
Afora as exceções legais (impossibilidade, por motivo de força maior, de
apresentação oportuna; referência a fato ou direito superveniente; ou
destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos),
a impugnação deve estar instruída com as respectivas provas que
sustentem o direito afirmado pelo sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que não apresente seus motivos e não
contenha indicação de quesitos e do perito.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.583 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721142/2014-91
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reportar o quanto ocorrido até o presente o momento nestes autos, adoto
o relatório do Acórdão recorrido, a fim de compor este tópico, conforme transcrição abaixo:
“Relatório
Cuida-se de processo administrativo fiscal constituído dos seguintes autos de
infração (AI), relativos às competências 01/2009 a 13/2010:

AI 51.055.687-6: para aplicação de multa em razão de a empresa ter
exibido livros ou documentos que contenha informação diversa da
realidade ou que omita informação verdadeira. Valor R$ 18.128,46;

AI 51.055.688-4: para aplicação de multa em razão de a empresa ter
deixado de preparar folha de pagamento das remunerações pagas a
todos os segurados a seu serviço. Valor R$ 1.812,87;

AI 51.055.689-2: para a exigência de contribuições destinadas a
terceiros. Valor R$ 17.634,79;

AI 51.055.690-6: para a exigência de contribuições patronais (empresa
e SAT/RAT). Valor R$ 66.890,17;

AI 51.055.691-2: para a exigência de glosas de compensação. Valor R$
609.090,48.
No relatório fiscal (fls. 5/8), a auditoria aponta as seguintes informações acerca
dos autos de infração:

O AI no 51.055.691-2 foi constituído para a exigência de retenções de 11%
lançados a maior na GFIP, para os quais a empresa não demonstrou de
onde provinham os valores. Valores apurados pela auditoria estão
demonstrados em planilha anexa (fls. 246/262).

O no AI 51.055.687-6 foi constituído em razão de a empresa ter
apresentado livros Diário 06 (exercício 2009) e 07 (exercício 2010) com
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.583 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721142/2014-91
3
omissão de informação verdadeira, visto não constar valores pagos a
demonstradores, listados em planilha anexa (fls. 32/34).
Por deixar de incluir em folha de pagamentos os referidos segurados, foi lavrado o
AI 51.055.688-4 para aplicação de multa por descumprimento da obrigação
acessória. Os segurados estão demonstrados na planilha "demonstradores sem
folha" (fls. 32/34).
Os autos nos 51.055.689-2 e 51.055.690-6 possuem os seguintes levantamentos:

DE: remuneração dos "demonstradores" que não constam em folha de
pagamentos, RAIS, DIRF ou GFIP. Os valores foram apurados nas notas
fiscais e correspondentes planilhas(nome do funcionário, salários e
período) e estão demonstrados na planilha "demonstradores sem
folha" (fls. 32/34). Neste levantamento, a multa foi de ofício foi
aplicada em dobro, em razão do dolo;

FP: remuneração dos segurados que constavam nas folhas de
pagamentos ou RAIS e não foram incluídos em GFIP. Os segurados e
remunerações estão demonstrados em planilha anexa (fls. 272/278).
O sujeito passivo foi pessoalmente cientificado do lançamento em 17/02/2014.
Apresentou impugnações individualizadas para cada auto de infração, em
19/03/2014, cujos argumentos são a seguir resumidos:
Impugnação ao AI no 51.055.688-4 (fls. 335/339):
1. não houve qualquer desídia do contribuinte na apresentação da
documentação, apenas dificuldade na localização da mesma;
2. a prática anotada pela fiscal é rebatida pelos documentos que foram juntados
nos demais autos de infração, pelo que pede a análise conjunta das demais
impugnações, onde ficou demonstrado que foram preparadas folhas de
pagamentos de todos os empregados.
Documentos anexados à impugnação: peças do AI 51.055.688-4 (fls. 340/346).
Impugnação ao AI no 51.055.690-6 (fls. 349/353):
3. houve equívoco na apuração fiscal, visto que todos os empregados constam nas
GFIP, não havendo qualquer divergência ou omissão, conforme documentação
anexa;
Documentos anexados à impugnação: GFIP (fls. 354/454); peças do AI 51.055.690-
6 (fls. 455/467).
Impugnação ao AI no 51.055.691-4 (fls. 470/482):
4. os créditos de retenção de 11% até 2008 superavam os valores compensados,
gerando crédito para o sujeito passivo;
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.583 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721142/2014-91
4
5. as planilhas anexas demonstram que, o que antes era dívida, hoje foi
devidamente adimplida com os créditos dos anos subsequentes, já que, a partir
de 2011, as retenções novamente passaram a ser maiores que as compensações;
6. a Impugnante aplicou aos créditos decorrentes da retenção a taxa SELIC,
mesma atualização feita pela Fazenda Pública;
7. requer que seja recebida as planilhas em anexo, projetadas do ano de 2004 a
2013, além dos 5 anos prescricionais, tendo em vista que se tratando de crédito
que se acumula mês a mês, a metodologia aplicada se projeta no tempo, a ponto
de caracterizar o que antes era dívida, hoje está subsumida parcialmente pelo
saldo positivo que remanesceu no ano de 2013;
8. argumenta divergência na composição do débito fiscal;
9. remanescendo dívida fiscal, quer a impugnante registrar que pretende adimplir
a dívida, pois que reitera sua boa fé;
10. requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a realização de perícia nas notas fiscais do período 02/2004 a
12/2013, além de juntada de outros documentos.
Documentos anexados à impugnação: identificação (fls. 483/492); relação de INSS
retido (fls. 493/558); relação de valores compensados e saldo (fls. 559/564);
apuração débitos menos créditos (fls. 565/569); apuração débitos menos créditos
valores corrigidos (fls. 570/575); relatório índices SELIC (fls. 576); peças AI
51.055.691-4 (fls. 577/610).
Impugnação ao AI no 51.055.689-2 (fls. 613/621):
11. houve equívoco na apuração fiscal, visto que todos os empregados constam
nas GFIP, não havendo qualquer divergência ou omissão, conforme
documentação anexa à impugnação do AI 51.055.690-6;
12. requer a produção de todos os meios de prova, em especial a perícia na
documentação acostada.
Documentos anexados à impugnação: peças do AI 51.055.689-2 (fls. 618/621).
Impugnação ao AI no 51.055.687-6 (fls. 625):
13. não houve qualquer desídia do contribuinte na apresentação da
documentação, apenas dificuldade na localização da mesma;
14. a prática anotada pela fiscal, entendendo desídia no não cumprimento pelo
Requerente de apresentação de documentos em prazo assinalado, é explicado
uma vez que a empresa mantém, por ano, vários contratos de trabalho, a maioria
de curta duração, tendo a necessidade de vários arquivos para o depósito dos
documentos;
15. a empresa nunca foi fiscalizada, não tendo forma adequada, de fácil
localização todos os documentos requisitados;
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.583 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721142/2014-91
5
16. em relação a possíveis divergências nas informações prestadas, foram
devidamente impugnadas e demonstrado equívoco na constatação fiscal, porque
comprova que recolheu os encargos sociais incidentes sobre todos os
empregados;
17. requer a análise conjunta das impugnações;
18. requer a improcedência do auto de infração ou, alternativamente, seja
aplicada sanção de advertência;
19. requer a produção de todas as provas em direito admitidas.
Documentos anexados à impugnação: peças do AI 51.055.687-6 (fls. 631/634).
O feito foi convertido em diligência (fls. 662/664) para a Fiscalização verificar se
existem empregados nos levantamentos DE e FP que constam das GFIP e a
fiscalização considerou como não declarados. Em resposta (fls. 666/671), a
auditoria identificou alguns segurados que já haviam sido declarados em GFIP,
propondo a retificação do débito, conforme tabelas.
Cientificado da diligência em 12/01/2015 (f. 672), o sujeito passivo aditou a
impugnação (fls. 674/677), em 09/02/2015, aduzindo, em síntese, os seguintes
argumentos:
20. refuta o rol apresentado pelos agentes fiscais, conforme documentos anexos,
o crédito salarial informado foi compensado através de faltas ou antecipações,
culminando com a expedição de documento rescisório sem qualquer crédito;
21. em relação a vários empregados, alguns relacionados no demonstrativo fiscal,
seus documentos foram extraviados, por ocasião de levantamento interno e
administrativo ocorrido em 2013;
22. todos os contratos foram informados nas GFIP, não tendo havido qualquer
divergência ou omissão;
23. o contribuinte pagou, quando do vencimento, todos os encargos sociais
incidentes;
24. requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a perícia na documentação trazida com as defesas.
Documentos anexados ao aditamento à impugnação: GFIP e termos de rescisão
de contrato de trabalho (fls. 678/698)”.
Em 09 de abril de 2015, a 7a Turma da DRJ/REC, por intermédio do Acórdão no 11-
49.803, por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, para:
 retificar o lançamento para excluir, dos autos de infração nos AI 51.055.689-
2 e no 51.055.690-6, a remuneração dos segurados previamente declarados
em GFIP, modificando as bases de cálculo nos termos do relatório e do voto
que integraram o acórdão;
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.583 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721142/2014-91
6
 manter o restante do crédito tributário lançado.
Restou, ainda, dispensado o recurso de ofício em razão do valor exonerado não
ultrapassar o limite de alçada, em conformidade com o art 1o, da Portaria MF n.o 3, de 03 de
janeiro de 2008 (DOU 07/01/2008).
Fora interposto Recurso Voluntário, tempestivamente, pelo sujeito passivo.
Não houve oposição de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, dele o conheço para o deslinde do presente julgamento.
Recordemos, contudo, que a r. decisão de piso fez alterações no lançamento, nos
seguintes moldes:
 retificou o lançamento para excluir, dos autos de infração no AI 51.055.689-2
e no 51.055.690-6, a remuneração dos segurados previamente declarados
em GFIP, modificando as bases de cálculo nos termos do relatório e do voto
que integraram aquele acórdão;
 mantiveram o restante do crédito tributário lançado; e
 Dispensou a interposição do recurso de ofício, em razão do valor exonerado,
à época, não ultrapassar o limite de alçada, em conformidade com o art 1o,
da Portaria MF n.o 3, de 03 de janeiro de 2008 (DOU 07/01/2008).
Além disso, a fim de delimitar, ainda mais, o que será julgado nestes autos, é
fundamental transcrever a “preliminar” delineada pelo Recorrente:
“Da Preliminar
Incialmente quer a recorrente registrar que relativamente aos Autos de Infração
de números AI 51.055.687-6, AI 51.055.688-4, AI 51.055.689-2 e AI 51.055.690-6,
originados e impugnados juntamente com o Auto de infração ora recorrido,
foram todos devidamente acolhidos pela apelante, que já fez o regular
pagamento dos créditos fiscais apontados, como demonstram os anexos
documentos, para o fim de comprovar o exercício de sua boa fé, insistindo,
apenas com vista a este Auto de Infração, pois que entende clara injustiça em
sua confirmação, bem como detém a recorrente créditos, de mesma natureza e
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.583 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721142/2014-91
7
fato gerador, que, por Justiça, podem ser utilizados para a quitação de possível
crédito remanescente nesta AI”.
Dessarte, diante do noticiado e comprovado pela Recorrente, o Auto de Infração
que permanece em litígio é o de no 51.055.691-2, cujo acusatório fiscal foi constituído para a
exigência de retenções de 11% lançados a maior na GFIP, para os quais a empresa não
demonstrou de onde provinham os valores.
Em sede de Impugnação, a Recorrente alegou os seguintes argumentos de defesa:

houve equívoco na apuração fiscal, visto que todos os empregados
constam nas GFIP, não havendo qualquer divergência ou omissão,
conforme documentação anexa à impugnação do AI 51.055.690-6; e

requer a produção de todos os meios de prova, em especial a perícia na
documentação acostada.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente reitera tais argumentos, mas trazendo
– mesmo que indiretamente, novos argumentos legais, a fim de afastar o lançamento.
Basicamente, são apontamentos sobre a Lei no 9.711/98 (artigo 31), uma decisão judicial sobre o
tema em discussão entre outros como boa-fé.
Sobre tais pontos, este Conselheiro está impedido de se manifestar, em função da
ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa, conforme o que dispõe o art. 16, III do
Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)III - os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”.
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo legal, a impugnação
apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, os limites
para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Tais novos argumentos, carreados apenas em grau de recurso, em relação aos quais
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da ocorrência
do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Nessa senda, retornemos ao julgamento da lide estabelecida.
Na sistemática do art. 31 da Lei no 8.212/91, os créditos de retenção que não forem
integralmente compensados na mesma competência, poderão ser utilizados para compensação
nas competências seguintes. Nesse sentido o §9, do art. 219, do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no. 3.048/99:
“Art. 219 (...)
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.583 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721142/2014-91
8
§9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o
saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes,
inclusive na relativa à gratificação natalina,ou ser objeto de restituição, não
sujeitas ao disposto no § 3odo art. 247. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003)”
Desse modo, afasta-se, de pronto, a pretensão do Autuado de utilizar créditos
futuros, relativos a competências posteriores, para compensar os débitos objeto dos autos de
infração. Uma vez que o presente auto é relativo às competências 01/2009 a 13/2010, impossível
a utilização de supostos créditos oriundos da competência 01/2011 e seguintes.
Por outro lado, para utilizar créditos oriundos de competências anteriores, o sujeito
passivo teria que os ter declarado no campo "compensação" da GFIP, e não como o fez, no campo
valor de retenção, conforme detalhadamente explicado no capítulo III, itens 2.16, 3 e 3.1 do
manual da GFIP, aprovado Instrução Normativa RFB no 880, de 16/10/2008.
Além disso, para utilizar créditos de competências anteriores, o Autuado teria que
comprovar a origem desses créditos, com as respectivas notas fiscais, saldos e respectiva
escrituração contábil. Não é suficiente, para tanto, a apresentação de tabelas preparadas pelo
próprio sujeito passivo, sem os documentos que comprovem os créditos e saldos não utilizados.
Deve ainda, ser respeitado o prazo prescricional de cinco anos, conforme determina
o art. 168 do CTN.
Pelo exposto, correto o procedimento da auditoria-fiscal em glosar os valores
declarados no campo retenção que superam as retenções efetivamente sofridas na competência,
e comprovadas pelas notas fiscais, não observando-se qualquer divergência na composição do
débito fiscal.
Uma vez não comprovada a origem dos créditos a seu favor, fica prejudicada a
análise dos argumentos relativos a SELIC e o recebimento das planilhas trazidas com a impugnação
e reiteradas em recurso voluntário (fls. 493/575).
Por fim, em relação à dilação probatória solicitada nos autos (pedido de perícia), o
Recorrente deveria ter realizado a sua juntada desde a sua primeira Impugnação. Não o fez,
sequer, em sede de seu Recurso Voluntário. Não há, portanto, que suspender e/ou alterar o
julgamento deste recurso nesta situação.

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário interposto
(fenômeno da preclusão) para, ao fim, negar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.583 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721142/2014-91
9
Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 892
DF CARF MF
Original